Tribunal: TJES
Processo: 5040516-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040516-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAGA SOLUCOES EM ESQUADRIAS DE ALTO PADRAO LTDA
RECORRIDO: THAMIRIS NASCIMENTO DA PENHA GASPAR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante os documentos acostados em ID 16208409 e seguintes, que demonstram indícios de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual narra a autora falha na prestação de serviço de fornecimento de produtos, não tendo a parte requerida cumprido com os termos do contrato, o que acarretou prejuízo material e moral.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a.

DECLARO
rescindido o contrato de compra e venda de produtos e prestação de serviços firmado entre as partes;

b. CONDENO
a Requerida, à título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC);

c
.
CONDENO
a Requerida à restituir o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), à título de danos materiais, sendo que: o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser monetariamente corrigido desde o desembolso, em 26/07/2024, e o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o qual deverá ser monetariamente corrigido desde o desembolso, em 27/07/2024, nos termos da Súmula 43, STJ, ambos com juros com juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, sob a alegação de inexistência de falha na prestação do serviço e inexistência de dever de indenizar.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, perpassando todos os pontos que evidenciam a responsabilidade civil da recorrente, seja pela demora na consecução do serviço contratado pela recorrida, o que acarretou descumprimento contratual, seja pela inércia e desídia em resolver a questão administrativamente, restando patente o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Com efeito, as razões recursais não são capazes de desconstituir as conclusões constantes em sentença, que, de forma detalhada, fez constar os termos do contrato firmado entre as partes e apontou em quais pontos o mesmo fora descumprido.

Assim, coaduno com o entendimento de que o valor pago pela consumidora pelo produto não recebido no prazo deve ser devolvido com os devidos consectários legais, bem como que os fatos narrados em inicial foram capazes de acarretar danos extrapatrimoniais, os quais foram devidamente arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo o referido valor adequado para compensar o dano, estando, ainda, dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em exorbitância.

Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)